Tribunal: CARF
Processo: 13961.720237/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.720237/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.558 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
BANABONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.720237/2019-11
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720237/2019-11

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-108.603 da 10a Turma da DRJ/RPO, de 16 de julho de
2020 (fls. 67 a 70):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900798782,
de 12/09/2019 (fl. 50), o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 01/01/2020, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Abaixo, a relação dos débitos geradores de referido Termo de Exclusão:

Em sua defesa, protocolada em 17/10/2019, o contribuinte requer o cancelamento da
exclusão do Simples Nacional, aduzindo, em suma, que os débitos foram pagos antes do
fato motivador da exclusão; que, por equívoco, quando do preenchimento das guias de
pagamento, nos campos “referência e competência” da GPS, ao invés de informar o
número Debcad dos débitos, informou os códigos de DARF e as competências de cada
débito individualmente, o que impediu a correta destinação dos valores pagos para a
quitação das dívidas em aberto; que, em 16/04/2019, protocolou pedido de revisão de
dívida perante a PGFN, os quais ainda não foram analisados; que o equívoco no
preenchimento das guias de recolhimento não desconstitui a quitação realizada, ainda
mais quando solicitada a correção do equívoco e a alocação dos valores pagos para
quitação dos débitos em aberto; que o contribuinte de boa-fé não pode ser prejudicado; e
que erros formais no procedimento administrativo não podem implicar em sanções não
proporcionais e razoáveis ao contribuinte, ainda mais quando presente a boa-fé e
ausente o prejuízo à administração. Requer, ainda, que os valores recolhidos em GPS
sejam aceitos como quitação dos débitos na RFB e PGFN. Anexa documentos.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720237/2019-11

Em 21/02/2020, a Equipe de Regime Especiais da 8a Região Fiscal informou, às 64/65,
que o débito previdenciário em cobrança pela RFB continuava devedor nos sistemas,
não tendo sido observada causa de suspensão de exigibilidade após a emissão do termo
(fls. 53/54); que a GFIP juntada ao processo pelo contribuinte às folhas 27/28 (enviada
em 01/06/2018) foi substituída pela GFIP retificadora de 02/07/2018, conforme
relatórios de folhas 55/56, motivo pelo qual, de acordo com as informações prestadas
pelo contribuinte, o débito é exigível; que os débitos previdenciários em cobrança pela
PGFN continuavam devedores nos sistemas, não tendo sido observada causa de
suspensão de exigibilidade após a emissão do termo (fls. 58/63); e que os recolhimentos
efetuados pelo contribuinte, em 12/2018, já foram alocados aos débitos, contudo
permaneceu um saldo devedor.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Dessa forma, considerando que os débitos motivadores do Termo de Exclusão do
Simples Nacional não foram regularizados em sua totalidade tempestivamente, a DRJ decidiu
pela improcedência da manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de
Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
76 a 82), requerendo seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples
Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal, manifestando “sua discordância à exclusão
realizada, haja vista a total quitação dos débitos em análise, antes mesmo de sua notificação da
excussão em tela, bem como da data do fato motivador”.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 10a
Turma da DRJ/RPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720237/2019-11

Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 11 de novembro de
2020, fl. 75, face ao termo de ciência pessoal datado de 19 de outubro de 2020, fl. 73), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900798782, de 12 de setembro de 2019 (fl. 19), face o inciso V do artigo 17; inciso I do
artigo 29; inciso II do caput e § 2o do artigo 30; todos da Lei Complementar no 123 de 2006,
devido a existência de débitos para com a Fazenda Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720237/2019-11

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a emissão
do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900798782, de 12 de setembro de 2019, pode
ser constatado à fl. 20.
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, dando ensejo a sua
exclusão.
Ocorre que, apesar de devidamente cientificado do Termo de Exclusão do Simples
Nacional no 201900798782 em 17 de setembro de 2019 (fl. 21), a contribuinte deixou de quitar
os débitos que motivaram sua exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme consta
no Relatório de Pendências Referente ao Termo de Exclusão (fl. 52), revelando os débitos em
cobrança após o prazo para regularização.
Irresignada, a contribuinte anexa recibos de requerimento extraído do Centro
Virtual de Atendimento - e-CAC, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde constata-se
o pagamento realizado em 04 de dezembro de 2018, no valor de R$ 60.986,55, referente à
inscrição n.o 152801286; bem como no valor de R$ 965,77 relativo à inscrição n.o 152801294.
Ocorre que, apesar de incontroverso o pagamento dos valores elencados, das
informações apresentadas pela contribuinte não se pode inferir se se trata do pagamento integral
dos valores devidos.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720237/2019-11

processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, resulta na impossibilidade de deferimento de seu pedido.
Assim, considerando que a contribuinte foi devidamente citada do Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 201900798782 em 17 de setembro de 2019, e que possuía 30
dias contados da data da ciência regularizar as pendências, decorrido o prazo para a
regularização, os débitos permaneceram inadimplidos.
Não obstante os pagamentos comprovados pela contribuinte, como bem
mencionado no Acórdão recorrido, os recolhimentos não foram suficientes para quitar todos os
débitos, já acrescidos dos encargos legais decorrentes da inscrição em dívida ativa e ajuizamento,
conforme informação prestada pela Equipe de Regime Especiais da 8a Região Fiscal, confirmada
pelos extratos de consulta aos sistemas informatizados da RFB (fls. 53 a 63).
Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, após o prazo para sua regularização, a exclusão da empresa do Regime Tributário
do Simples Nacional é medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão prolatada pela Delegacia de Julgamento, reconhecendo o
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900798782, e os atos administrativos ulteriores
que o ratificaram.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.558 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13961.720237/2019-11

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital